Tribunal: TJBA
Processo: 8077733-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077733-51.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS Advogado(s): FRANCISCO SANTIAGO PINHEIRO DE SOUZA AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SERVIÇO ESSENCIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. PRESENÇA DE RECÉM-NASCIDO NO IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO PROVIDO. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, exige a prévia notificação do consumidor e a observância do devido processo legal administrativo, sob pena de configurar abusividade. A apuração unilateral de irregularidade no medidor, sem garantia ao consumidor do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF), torna duvidosa a legalidade da interrupção do serviço. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a necessidade de procedimento regular para a imposição de penalidades em casos de fraude no consumo de energia, nos termos do Tema 699/STJ. No caso concreto, o perigo de dano é evidente diante da interrupção do fornecimento de energia em unidade residencial habitada por pessoa idosa e recém-nascido, situação que compromete a saúde e a segurança dos moradores. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a concessão da tutela recursal para determinar o restabelecimento do serviço. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Agravo de Instrumento n.º 8077733-51.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante MARIA DE FATIMA DOS SANTOS e como Agravado COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA. Acordam os Desembargadores componentes da 3ª Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, pelas seguintes razões. Salvador, .